Tribunal: TJDFT
Processo: 0703051-46.2018.8.07.0011
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703051-46.2018.8.07.0011 RECORRENTE: LUANA BARROS ROCHA RECORRIDO: SEBASTIAO GOMES PEDROSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO. PRECLUSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. ART. 373, II, DO CPC, ÔNUS DO RÈU. PROVA. PAGAMENTO DE IPTU. DESMEMBRAMENTO. DESPESAS COMUNS. DEVER DE TODOS OS CONDÔMINOS. RESSARCIMENTO NA PROPORÇÃO DEVIDA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Sendo a prescrição discutida de natureza patrimonial, e não tendo alegado a parte ré, em sua contestação, qualquer argumento acerca dessa pretensão, mostra-se inviável a inovação sobre essa matéria em sede recursal. PREJUDICIAL DE MÉRITO NÃO ACOLHIDA. 2. Conforme art. 373, II, do CPC, incumbia à Ré provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor, ônus do qual não se desincumbiu 3. O condômino é obrigado, na proporção de sua parte, a concorrer para as despesas de conservação ou divisão da coisa, e a suportar os ônus a que estiver sujeita (art. 1.315, CC). 3.1. Quando a dívida houver sido contraída por todos os condôminos, sem se discriminar a parte de cada um na obrigação, nem se estipular solidariedade, entende-se que cada qual se obrigou proporcionalmente ao seu quinhão na coisa comum (art. 1.317, do CC). 4. Sendo os litigantes condôminos do imóvel gerador das cobranças de IPTU e das despesas com o desmembramento do lote, é devido o pagamento dessas despesas pelo condômino inadimplente, na proporção da sua quota parte. 4.1. O condômino inadimplente deverá ressarcir àquele que arcou com o ônus do seu inadimplemento. 5. Apelo CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sucumbência mínima do Autor. Sucumbência mínima do Autor, ora Apelado. Distribuição do ônus da sucumbência mantida. Honorários majorados (art. 85, §11, do CPC) A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV e VI, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 193 do Código Civil, sustentando a necessidade de apreciação da prescrição arguida em sede recursal. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgados do STJ para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV e VI, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1805732/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 20/5/2021). Igualmente não deve seguir o apelo especial fundado na suposta ofensa ao artigo 193 do Código Civil, bem como quanto ao alegado dissenso jurisprudencial, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado quanto à ocorrência de inovação recursal decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1726468/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 26/4/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010